Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Vistos etc. Considerando que os embargos de declaração opostos pelos agravados versam exclusivamente sobre as custas processuais que lhes foram impostas em razão de o agravo de instrumento manejado pelo ora embargado ter sido parcialmente provido, postulando sua alforria da cominação, e de forma a ser orientada a elucidação do inconformismo, à Contadoria Judicial para apurar as custas finais em aberto. Confeccionada a conta, digam as partes, em 5 (cinco) dias, vindo os autos conclusos em seguida, expirado aludido interstício. I. Brasília, DF, 16 de setembro de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator